Tribunal: TJMT
Processo: 1009440-45.2024.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009440-45.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELOISA RODRIGUES NIEUWENHOFF - CPF: 061.917.411-03 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO GOES - CPF: 626.982.811-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1009440-45.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º
1009440-45.2024.8.11.0045

Recorrente:

Heloisa Rodrigues Nieuwenhoff
.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
e Município de Lucas do Rio Verde-MT
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por condutora contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, voltado à anulação do bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva e à reparação civil, alegando cassação indevida do documento sem notificação ou abertura de processo administrativo regular. A sentença manteve a validade do ato administrativo. O recurso pleiteia o desbloqueio da CNH e a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve inovação recursal no pedido de declaração de nulidade das infrações de trânsito;

(ii) determinar se o Município de Lucas do Rio Verde-MT é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda;

(iii) definir se é nulo o ato administrativo de cassação da CNH da autora por ausência de processo administrativo regular, e se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de nulidade das infrações de trânsito não foi formulado na petição inicial e constitui inovação recursal, razão pela qual não pode ser conhecido, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e do juiz natural.

4.

O Município de Lucas do Rio Verde-MT não é parte legítima para compor o polo passivo, pois os pedidos da demanda concentram-se na cassação da CNH, de responsabilidade do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), impondo-se a extinção do processo em relação ao município, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

5.

A cassação da CNH definitiva da recorrente, ocorrida após a emissão do documento, exige, conforme o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, processo administrativo regular e notificação do condutor. A ausência de tais garantias essenciais acarreta nulidade do ato administrativo.

6.

O ato administrativo de bloqueio da CNH sem notificação formal ou processo prévio fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo inválido e passível de anulação judicial, com determinação de desbloqueio do documento.

7.

Apesar da nulidade do ato administrativo, não há nos autos comprovação de abalo moral concreto ou exposição vexatória, não se configurando dano moral indenizável. A responsabilidade objetiva do ente público exige a demonstração de dano efetivo e nexo causal, o que não foi comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura inovação recursal o pedido formulado somente em sede de recurso, razão pela qual não pode ser conhecido.

2.

O Município de Lucas do Rio Verde-MT é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda voltada à anulação de ato administrativo praticado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT).

3.

A cassação de CNH definitiva sem a instauração de processo administrativo e sem notificação prévia do condutor viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo nula de pleno direito.

4.

A simples nulidade do ato administrativo, sem demonstração de dano psicológico relevante ou exposição vexatória, não gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, incisos LIV e LV; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 265; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, e 485, inciso VI; Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 1034393-11.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.02.2025; TJMT, Recurso Inominado n.º 1003204-37.2023.8.11.0005, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 13.05.2024; TJGO, Recurso Inominado n.º 5277502-97.2019.8.09.0051, Rel. Juiz Oscar de Oliveira Sá Neto, j. 30.09.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1009440-45.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º
1009440-45.2024.8.11.0045

Recorrente:

Heloisa Rodrigues Nieuwenhoff
.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
e Município de Lucas do Rio Verde-MT
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Heloisa Rodrigues Nieuwenhoff
.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial de Lucas do Rio Verde
-MT.

Sentença
(Id.
298387371
)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado (Id. 298387373):
pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade das multas de trânsito e determinando o desbloqueio de sua CNH, além de pleitear indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id ́s. 298387383 e 298387384): os recorridos pugnam pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1009440-45.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º
1009440-45.2024.8.11.0045

Recorrente:

Heloisa Rodrigues Nieuwenhoff
.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
e Município de Lucas do Rio Verde-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Heloisa Rodrigues Nieuwenhoff
contra a sentença
que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada pela recorrente em face do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
e do Município de Lucas do Rio Verde-MT,
com o objetivo de anular a decisão que cassou a CNH definitiva da demandante sem o devido procedimento administrativo
.

Da narrativa inicial extrai-se que a autora alega que concluiu o processo de habilitação (CNH) no ano de 2021, tendo obtido o documento definitivo em 24/11/2022, com validade até 2033, tendo sido surpreendida no ano de 2024 pelo bloqueio/suspensão de sua CNH, que, segundo afirma, ocorreu sem seu conhecimento.

Salienta que referido ato foi embasado numa multa praticada durante o período de permissão pelo novo proprietário do veículo que possuía, bem como que não teve ciência alguma acerca de tal infração, tampouco chance de defesa.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo o desbloqueio de sua CNH e indenização por danos morais.

Em razão da sentença de improcedência, insurge-se a parte autora, pugnando pela declaração de nulidade das infrações de trânsito, bem como pelo desbloqueio de sua CNH e indenização por danos morais.

DA INOVAÇÃO RECURSAL

Ab initio
, observa-se que o objeto do pedido inicial limitou-se ao desbloqueio da CNH da demandante e indenização por danos morais.

Da petição, extrai-se:

“a) Requer a concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça, nos termos dado pelo artigo 98 do NCPC, por se tratar o Suplicante de pessoa que não dispõe de recursos suficientes para suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de seus dependentes;

b) A concessão da Tutela de Urgência, para os fins de o Requerido ser obrigado, de imediato, a tomar as providências administrativas necessárias consistente no desbloqueio da CNH definitiva da Requerente em seu próprio sistema para que possa restabelecer o seu direito de dirigir e dar início ao procedimento de troca de categoria de sua CNH uma vez presentes os pressupostos específicos, assinalando-se prazo para cumprimento da ordem, com a fixação de multa por dia de atraso;

c) A citação do Requerido no endereço supramencionado, para no prazo legal, responder à presente ação sob pena de decretação da revelia com todos seus efeitos;

d) A não designação de audiência de conciliação ou mediação, em razão do desinteresse na composição consensual, conforme artigo 334, §5º, do Novo CPC;

e) Requer que a presente demanda seja pelo “Juízo 100% digital”, o que permitirá o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância a Resolução nº 345/2020 do CNJ;

f) Que seja julgado PROCEDENTE O PEDIDO, de modo a condenar o Requerido a reparar os danos morais causados, no valor correspondente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), e ordenar em definitivo o desbloqueio da CNH da Requerente em seu próprio sistema para que possa restabelecer o seu direito de dirigir e dar início ao procedimento de troca de categoria de sua CNH.

g) Requer-se, por fim, sejam todas as publicações e intimações, referentes a este procedimento, expedidas somente em nome de seu patrono e enviadas no Email que segue a esta exordial sob pena de nulidade processual, nos termos dos artigos 77, inciso V; 272, §§ 2º e 5º; e 273, todos do Novo Código de Processo Civil;

h) Requer, desde já, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pelo depoimento pessoal do requerido, sob pena de confissão, o não comparecimento ou comparecendo se recusar a depor (CPC, art. 385 § 1º), oitiva de testemunhas, juntada, requisição e exibição de novos documentos e provas periciais”.

O pedido de
declaração de nulidade das infrações de trânsito
, portanto, caracteriza inovação recursal, não merecendo ser conhecida a irresignação da recorrente neste ponto,
sob pena de afronta aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO “SUB JUDICE” SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO
MONOCRÁTICA
. ART. 932, IV, a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO
.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 ( REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora, tampouco em deserção.

2. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrente não ter comprovado durante a instrução processual que o apontamento preexistente em seu nome também se encontra sob análise judicial.

3. A comprovação, somente em sede recursal, que a inscrição preexistente é objeto de discussão judicial - o que afastaria a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ -, fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Recurso
ao qual se nega provimento, mediante decisão
monocrática
(art. 932, IV, a, do CPC). (
(TJ-MT 10232243220218110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 13/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2022)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – MULTA ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – INOVAÇÃO RECURSAL –PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

(TJ-MT - AC: 00028732020198110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO – TEORIA DA APARÊNCIA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO JUÍZO NATURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É defeso ao Juízo ad quem apreciar questões não analisadas na origem, ainda que constitua matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural. 2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

(TJ-MT 10066231720228110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2022)”.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado no que tange ao pedido de declaração de nulidade das infrações de trânsito.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO

Da análise dos autos, verifica-se que os pedidos feitos pela autora na inicial dizem respeito à cassação de sua CNH.

Em que pese a demandante afirmar que a infração de trânsito aplicada pelo Município de Lucas do Rio Verde-MT foi praticada por terceiros e não recebeu nenhuma notificação acerca de sua existência, não há pedido para declaração de nulidade das mencionadas infrações, o que somente foi feito em grau recursal e, como exposto acima, não merece acolhimento.

Diante disso, observa-se que o município em questão não é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação,
impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, no que tange à municipalidade.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROCESSO ADMINISTRATIVO MOVIDO PELO DETRAN-MT - PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verificando que o recorrente não foi o responsável pelo processo administrativo que resultou na restrição do veiculo e consequentemente a cobrança e a inscrição em divida ativa, resta patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda .

2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003204-37.2023 .8.11.0005, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/05/2024)”.

Portanto, RECONHEÇO, de ofício, a ilegitimidade do Município de Lucas do Rio Verde-MT para compor o polo passivo da demanda, JULGANDO EXTINTO o processo com relação a tal ente público, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

MÉRITO

No que tange ao mérito, apesar da alegação de que a autora cometeu infração gravíssima, não restou demonstrado ter-lhe sido assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o Artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou a suspensão do direito de dirigir exigem a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. NÃO APRECIAÇÃO DO RECURSO DA RECLAMANTE . EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. PRETENSÃO DA AUTORA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . INEXISTÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS. Se no acórdão há omissão, os embargos devem ser providos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante. Verificado que ambas as partes recorreram da sentença e somente foi apreciado o Recurso Inominado interposto pela Reclamante, deve ser reconhecido o erro material da decisão embargada e anular o acordão para que haja nova decisão com apreciação de ambos os recursos . A cassação da CNH definitiva do autor sem aviso prévio processo administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro. A ausência de instauração de processo administrativo e a não notificação do condutor tornam o ato de cassação nulo, conforme precedentes jurisprudenciais. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a responsabilidade objetiva da Administração Pública exige a comprovação de dano efetivo e nexo causal. No caso concreto, não há demonstração de prejuízo psicológico ou exposição vexatória que justifique a indenização por dano moral . Recursos Improvidos.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10343931120248110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2025)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DA CNH PROVISÓRIA (PERMISSÃO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO ENTE ESTATAL, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 52775029720198090051, Relator: OSCAR DE OLIVEIRA SÁ NETO, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/09/2021)”.

Conforme consta da sentença recorrida, a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:

“No caso dos autos, embora o autor não impugne as infrações em si,
após a entrega da CNH definitiva deveria a reclamada ter instaurado procedimento administrativo para a aplicação da penalidade
, mesmo porque não se trata, mais, da permissão (provisória) de dirigir, incidindo, na hipótese, o
art. 265, do CTB
, que assim estabelece:

Art. 265. As
penalidades
de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação
serão aplicadas por
decisão fundamentada
da autoridade de trânsito competente,
em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa
(grifei).

(...)

Se não bastasse, a penalidade foi aplicada após mais de ano da concessão da habilitação definitiva, o que não se coaduna com os princípios da eficiência, muito menos da proporcionalidade e razoabilidade”.

Logo, conclui-se que é de rigor o reconhecimento da nulidade da cassação da CNH da autora.

Todavia, no tocante à indenização a título de dano moral, destaca-se que, no caso em apreço, não consta dos autos prova alguma de que houve agressão íntima à parte autora capaz de provar danos em seu psicológico.

Assim, tem-se que a situação vivenciada no caso concreto não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequelas mais graves (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade da autora.

Sobre a matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. NÃO APRECIAÇÃO DO RECURSO DA RECLAMANTE . EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. PRETENSÃO DA AUTORA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . INEXISTÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS. Se no acórdão há omissão, os embargos devem ser providos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante. Verificado que ambas as partes recorreram da sentença e somente foi apreciado o Recurso Inominado interposto pela Reclamante, deve ser reconhecido o erro material da decisão embargada e anular o acordão para que haja nova decisão com apreciação de ambos os recursos . A cassação da CNH definitiva do autor sem aviso prévio processo administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro. A ausência de instauração de processo administrativo e a não notificação do condutor tornam o ato de cassação nulo, conforme precedentes jurisprudenciais. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a responsabilidade objetiva da Administração Pública exige a comprovação de dano efetivo e nexo causal. No caso concreto, não há demonstração de prejuízo psicológico ou exposição vexatória que justifique a indenização por dano moral . Recursos Improvidos.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10343931120248110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2025)”.

Com essas considerações,
RECONHEÇO
, de ofício, a ilegitimidade do Município de Lucas do Rio
Verde-MT para compor o polo passivo da demanda,
JULGANDO EXTINTO
o processo com relação a tal ente público, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil. Ademais,

CONHEÇO parcialmente do recurso inominado interposto pela autora e, na parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença de primeiro grau, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, declarando a nulidade do ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte reclamante, por ausência de procedimento administrativo válido, determinando o seu desbloqueio
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a autora recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, considerando o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025